Tribunal: TJMT
Processo: 1022435-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022435-70.2020.8.11.0000
Vistos etc.
À vista do princípio da fungibilidade, recebo a petição de ID 65263454 de JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA como Agravo Interno.
Assim, intime-se a parte adversa BANCO VOLKSWAGEN S/A para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o Agravo Interno interposto no ID 65263454, nos termos do §2o do artigo 1.021 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora